Tribunal: STF
Processo: RE 1554203
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Trabalho remoto. Adicionais e gratificações durante a pandemia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.